Tribunal: TJSP
Processo: 1017561-49.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPVA – Alienação fiduciária – Exclusão da responsabilidade ao pagamento de IPVA pelo credor fiduciário quando efetuada e comprovada a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) – Manutenção da responsabilidade ao pagamento de IPVA pelo credor fiduciário quando não efetuada e comprovada a baixa do gravame no SNG – Possibilidade de acesso

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPVA – Alienação fiduciária – Exclusão da responsabilidade ao pagamento de IPVA pelo credor fiduciário quando efetuada e comprovada a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) – Manutenção da responsabilidade ao pagamento de IPVA pelo credor fiduciário quando não efetuada e comprovada a baixa do gravame no SNG – Possibilidade de acesso "online" do órgão de trânsito – Inteligência do art. 6o, XI e § 2o, da Lei Estadual no 13.296/08 e do art. 1o, "caput" e § 2o, da Portaria no 1.070/01 do DETRAN – Inaplicabilidade do Tema no 685 do STF ao caso em comento – Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Recursos não providos.